Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709517-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO AGRAVADO: MARIANA DE OLIVEIRA MARQUES, MARIANA DE OLIVEIRA MARQUES 03442331110 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para a obtenção de informações relativas à eventual contrato de trabalho de Mariana de Oliveira Marques. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud) por entender que as informações sobre o estado civil possuem caráter público e podem ser obtidas por meio de diligências próprias. A análise perfunctória do recurso revela que não houve impugnação específica do fundamento acima mencionado, uma vez que o recurso não abordou a possibilidade de obtenção das informações sobre o estado civil do devedor por meios próprios. Luiz Alberto limitou-se a afirmar que a pesquisa visa a obtenção de informações sobre o estado civil da devedora. Intime-se Luiz Alberto para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator